Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-48.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-48.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO FRANCISCO DE ABREU - CPF: 043.701.931-41 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0061-50 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ERRO NO NOME DA MÃE – EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ENVOLVENDO A PARTE – POSSIBILIDADE DE PREJUIZO DA TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 57 da Lei de Registros Públicos permite a posterior inclusão de sobrenomes familiares. Todavia, a existência de registros criminais não autoriza a procedência do pedido inicial, uma vez que a alteração do nome do autor poderá dificultar a sua identificação futuramente, com consequente prejuízo ao interesse público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO FRANCISCO DE ABREU contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Retificação de Registro
” (Proc. no 1002640-48.2019.8.11.0086) ajuizada pelo apelante, julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que
“apesar de constatada a existência de erro material na grafia do sobrenome materno do autor na certidão de nascimento, há existência de pendencias criminais em desfavor do requerente (...) razão pela qual a alteração de nome poderá ocasionar prejuízo a terceiros, devendo prevalecer a imutabilidade do nome”
(cf. Id. no 201300174).

O apelante defende que “
mesmo que
há(já)
pendências criminais em
(seu)
desfavor

o provimento do pedido de retificação de registro proposta não possui o condão de causar prejuízo a terceiro”
isso porque
“nos citados processos criminais, continuará devidamente individualizado, haja vista que suas informações básicas como número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número do Registro de Identidade (RG) continuarão precisamente os mesmos, sem o mínimo de alteração”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, seja julgado
“totalmente procedente o pedido de retificação de registro civil”
(
Cf. Id. no 201300181).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 202158666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de requerimento de retificação do registro civil, no qual objetiva o autor/apelante a alteração de seu sobrenome, legando, em síntese, erro material quanto a grafia do nome materno em sua certidão de nascimento.

É cediço que o nome, constituído pelo prenome e o patronímico, ultrapassa a dimensão do direito da personalidade, disposto no art. 16 do Código Civil e o da dignidade da pessoa humana, conforme art. 1o, III da Constituição da República, de modo que desempenham função fundamental identificadora e designativa, de interesse público e social, posto que possibilita a individualização da pessoa por meio de um determinado signo gráfico.

Destarte, o nome é atributo e designação da personalidade humana, material de identificação das pessoas naturais no tocante às relações jurídicas.

À luz de tal premissa, e com o fim de resguardar a função identificadora do nome, consagrou-se no ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade relativa do nome.

Diz-se imutabilidade relativa, pois se admite em lei que a mudança ocorra em casos tipificados ou, fora destes, por sentença, de forma excepcional e motivada.

Neste sentido, quanto à possibilidade de alteração posterior do sobrenome, assim dispõe a Lei no 6.015/73:

“A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. ”

Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos os ensinamentos dos juristas Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald, na obra Manual de Direito Civil - Volume Único, 6a edição, Salvador,
in verbis:

"(...) Os registros púbicos buscam, fundamentalmente, espelhar a realidade da vida. Há uma pretensão de veracidade quanto aos fatos (não só quanto ao nome das pessoas, mas quando ao estado e demais situações relevantes que devam ser objeto e registro público). (...) Isso vale tanto para o prenome como para o sobrenome. Há porém, em certos casos, espaço para modificações. É o que veremos a seguir. Se o nome das pessoas naturais pudesse ser alterado a qualquer tempo, por mero capricho, estaria arranhada a segurança jurídica. Alguma estabilidade se faz necessária, por isso a ordem jurídica prevê que em regra não se pode alterar o nome, aceitando, no entanto, exceções." (Manual de Direito Civil - Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald - 6 ed. Rec, ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021 p. 180).

Dessa forma, evidente que a alteração do nome se trata de exceção, a qual se dá á conforme as particularidades do caso em concreto, em razão da segurança jurídica.

Da análise dos autos,
é possível verificar a existência de pendencias criminais em desfavor do autor/apelante, sendo eles o Inquérito Policial n.o 1004175-75.2020.8.11.0086 e Auto de Apreensão em Flagrante n.o 1001383-51.2020.8.11.0086, sendo que nestes autos foram aplicadas medidas protetivas em favor da ex-convivente do autor, em razão de violência doméstica (cf. Id. no 201300156).

Desse modo, mostra-se temerário o deferimento da mudança do sobrenome, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade do registro.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO REGISTRO CIVIL ERRO NO NOME DA MÃE. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. "A existência de certidão positiva de antecedentes criminais não autoriza a retificação, como forma de resguardar o interesse público e permitir a correta identificação do requerente no meio social." (Apelação Cível 1.0024.11.124731-8/001, Rel. Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2011, publicação da sumula em 16/ 12/ 2011) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.021792-3/001, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/21, publicação da sumula em 19/ 05/ 2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024